Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GEOVANI BENICIO FERREIRA - CPF: 672.965.301-97 (APELANTE), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (APELANTE), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GEOVANI BENICIO FERREIRA - CPF: 672.965.301-97 (APELADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO QUE FOI ROUBADO E RECUPERADO COM ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSI – DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOMÓVEL EQUIVALENTE À PERDA TOTAL – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA – ABATIMENTO DA FRANQUIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DOS AUTORES A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ENTREGA DO BEM/SALVADO LIVRE DO GRAVAME – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO PELA SEGURADORA, COM POSTERIOR PAGAMENTO DA DIFERENÇA, SE EXISTENTE, AO SEGURADO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO –
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide sub judice.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

A recuperação do veículo segurado roubado, que teve constatada a adulteração da numeração de chassi através de laudo pericial, em que pese a reparação dos danos estruturais decorrentes, não recompõe o objeto ao seu
status quo ante
. A adulteração, por ocasionar uma intensa depreciação econômica do bem e inviabilizar a sua venda, é comparável à perda total do veículo, sendo devida a indenização integral securitária.

Procede a pretensão recursal, no sentido de afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia, por expressa previsão contratual.

A indenização securitária deve ser paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, em caso de saldo positivo, a entrega do excedente deve ser repassado à segurada, quando constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. O mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 1000156-98.2019.8.11.0041, manejadas por GEOVANI BENICIO FERREIRA e outra em desfavor de
ALFA SEGURADORA S. A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar esta última ao pagamento do seguro do veículo sinistrado no valor equivalente a 100% do previsto na Tabela Fipe vigente à data do sinistro, atualizado pelo INPC, desde a data do evento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, descontando-se o valor da franquia, além do pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Consignou, na oportunidade, que a seguradora terá direito ao recebimento do veículo segurado após o cumprimento de sua obrigação. (Id. 60415980).

Em suas razões, de Id. 60415512, a primeira recorrente ALFA SEGURADORA S. A. sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial no veículo, objeto do sinistro.

Discorre sobre a necessidade da produção de prova pericial a fim de constatar se o veículo seria passível de conserto ou se seria caso de pagamento de perda total.

Destaca que ao contrário do entendimento do Magistrado
a quo
os reparos do veículo foram autorizados em 31.10.2018 e não efetuados pela falta de autorização dos recorridos, pois os danos no veículo não foram de perda total, mas parcial. Defende que a adulteração de chassi e vidros não resulta na perda total.

Afirma que todos os reparos necessários à recuperação do veículo não superam a quantia de R$16.520,09, e quanto à adulteração do chassi e vidros estes podem ser facilmente resolvidos por procedimentos lícitos e autorizados pelos órgãos competentes.

Consigna que somente configura a perda total de um veículo nos casos em que os danos superam 75% do valor de mercado do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

Explica que o simples fato de o chassi ter sido adulterado não gera o direito ao recebimento da indenização integral, pois atualmente existem instrumentos para regularização do chassi, previsto no artigo 114 do CTB, sendo tal procedimento é comum é lícito, de modo a permitir que o veículo circule com tranquilidade por qualquer via.

Salienta, ainda, que disponibilizou o carro reserva desde o deferimento da tutela até o cumprimento da sentença, não havendo que se falar em continuação da multa, pois se os recorridos prestarem caução, conforme dispõe o art. 520, IV do CPC, poderão fazer o levantamento dos valores.

Salienta que o Magistrado
a quo
, indeferiu a impugnação à assistência judiciária, sob fundamento que a parte recorrente não acostou nos autos, provas robustas que os recorridos possuem condições financeiras como dispõe a Lei 1.060/50, todavia os próprios recorridos confessam nos autos que possuem renda mensal entre R$5.000,00 a R$10.000,00.

Sustenta que o Magistrado
a quo
não observou a regra quanto a indenização por perda total do veículo, pois o salvado deverá ser transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, consoante avençado pelas partes no contrato.

Afirma, também, não foi observado que o veículo em questão está alienado fiduciariamente, razão pela qual eventual pagamento indenitário deverá ser realizado diretamente à referida instituição, a fim de não causar enriquecimento ilícito da parte recorrida, o que justifica a necessidade de expedição de ofício à financeira a fim de que informe ao juízo qual o valor do saldo devedor do veículo em questão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a assistência judiciária, ante a falta de precariedade financeira dos autores, assim como acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de decretar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial no veículo sinistrado.

Caso não seja esse o entendimento, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação, diante do cumprimento de sua obrigação, autorizando a realização dos reparos comprovadamente advindos do sinistro noticiado.

Sucessivamente, pugna que seja suspensa a tutela antecipada, e o cumprimento provisório da sentença, ante ao cumprimento integral da obrigação que se deu com o depósito no valor de R$93.139,76 (noventa e três mil, cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), razão pela qual deve ser exonerada de qualquer outro pagamento a título de complementação e assegurado o seu direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados.

Os segundos, GIOVANE BENÍCIO FERREIRA e outra, apelam de forma adesiva, no Id. 60415518, para que seja reformada a sentença no ponto em que determinou a dedução do valor da franquia do valor da condenação, para ser afastado o referido abatimento, além de reconhecer os danos morais, decorrente da recusa infundada da seguradora em cumprir o contrato de seguro.

As contrarrazões foram apresentadas apenas por GEOVANI BENICIO FERREIRA e outra, no Id. 60415519, na qual protestam pelo desprovimento do primeiro apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento de defesa).

Egrégia Câmara.

A seguradora, primeira apelante, requer a decretação de nulidade da sentença por ter sido cerceado o seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

No caso em debate, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), pois os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Veja que foram apresentadas duas perícias nos autos, uma quando do sinistro do veículo, com perito contratado pela seguradora apelante, no Id. 18166055, e outra produzida pela Perícia Oficial e Identificação Técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de Id. 60413978, razão pela qual não há que se falar abertura de instrução para realização de nova perícia.

Sabe-se, ademais, que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Aliás, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, o julgamento da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, não acarreta cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Os apelos foram manejados em face da sentença de procedência de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pretensão indenizatória, por conta da negativa de cobertura de sinistro (furto de veículo).

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a afirmação de necessidade dos impugnados, segundos apelantes, quando da propositura da ação, se deu com a juntado aos autos, de provas contundentes de que o primeiro apelado estava desempregado, sendo as despesas mantida pelo benefício do seguro desemprego e mais a renda que a segunda apelada recebe como servidora pública estadual (ID’s. 17260578, 17260579, 17260581, 17260582, 17260583, 17260585, 17260586, 17260587, 17260846), somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

O ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, ora primeira apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica dos impugnados.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, ora primeiro apelantes, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Da cobertura contratual.

Infere-se dos autos que a seguradora se recusou a indenizar o segurada no valor total da cobertura prevista no contrato, sob o argumento de que sua responsabilidade deve limitar-se à recuperação da avaria, ou seja, pelos custos do conserto, não recaindo a hipótese em perda total do veículo.

Pois bem.

O contrato de seguro, regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil vigente, foi firmado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer evento danoso, decorrente daqueles riscos, expressamente previstos na apólice, mediante o pagamento do respectivo prêmio.

A norma citada prevê o pagamento de prêmio ao segurador, cuja contraprestação deste será a de indenizar o segurado, na hipótese de ocorrer acontecimento danoso incerto, mas possível de se verificar.

Acerca do assunto, transcrevo os ensinamentos de Cavalieri Filho:

“Três são os elementos essenciais do seguro – o risco, a mutualidade e a boa-fé –, elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, ‘trilogia’, uma espécie de santíssima trindade.

Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades – seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc. –, porque estão expostas a risco.

(...)

Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.
” (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., rev. e amp. SP: Editora Atlas, 2007, p. 404/405).

Com efeito, o elemento material do contrato de seguro é a cobertura do risco, sendo a seguradora um garante do risco do segurado. O risco é o perigo, é a possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, pois onde não houver risco não haverá seguro, razão pela qual deve prevalecer o elemento essencial do contrato em observância ao princípio da boa-fé.

No caso dos autos, restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e que Karla Cristina Matos Alencar de Oliveira contratou junto a Alfa Seguradora S. A., um seguro para o veículo Toyota Corolla GLI UPPER 1.8 CVT 4P. Flex, placa QCX 8292, ano modelo 2018/2018, consoante se extrai da apólice (Id. 60413974)

Também não há controvérsia quanto ao fato de que o referido veículo foi roubado, conforme se vê da narrativa do boletim de ocorrência (Id. 60413975) e que o chassi do mesmo foi adulterado, pois o laudo pericial (Id. 60413978) concluiu que os caracteres do Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo encontram-se remarcados, perdendo a sua qualificação original de fábrica.

Assim, como bem concluiu o Julgador
a quo,
embora tenha sido o veículo recuperado, a adulteração do chassi é fato de total desvalorização do automóvel, na medida em que deixa de ter valor de mercado, já que dificilmente alguma pessoa irá adquirir um veículo cujo chassi já foi adulterado e depois remarcado.

Neste raciocínio, a conduta da Seguradora/Apelante de atribuir à “adulteração de chassi do veículo”, uma mera desvalorização de mercado, com a possibilidade de reparo da marcação, desobrigando-se da necessidade de pagamento da indenização, implica em afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Aquele que celebra contrato de seguro contra furto ou roubo, pretende ser indenizado sempre que vier a perder o bem em razão de ilícito desta espécie. Se o bem é recuperado, mas não tem condições de uso, conclui-se que o direito inerente a este contrato é o pagamento do valor do seguro, sob pena de o contrato tornar-se inútil ao consumidor.

Ademais, na interpretação do contrato se atenderá melhor à intenção das partes, do que ao sentido literal da linguagem (artigo 112 do Código Civil). No caso, as partes contrataram o seguro do veículo para o caso de seu perecimento em caso de roubo, tal como ocorreu no caso concreto, pois o veículo ficou imprestável para a venda.

Portanto, a ocorrência de adulteração do número do chassi do veículo apreendido por roubo, atribui a responsabilidade da seguradora, ora apelante, pela indenização integral pleiteada, razão pela qual a tese recursal no ponto não merece acolhimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ROUBO -PREVISÃO DE COBERTURA - RECUPERAÇÃO DO BEM SEGURADO, COM REMARCAÇÃO E ADULTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE CHASSI - REPARAÇÃO DOS DANOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DO SINISTRO QUE NÃO RECOMPÕE O OBJETO AO SEU "STATUS QUO" ANTE -DEFICIÊNCIA QUE TORNA O BEM REMARCADO "FORA DE COMÉRCIO” - SITUAÇÃO COMPARÁVEL À PERDA TOTAL -INDENIZAÇÃO TOTAL SECURITÁRIA DEVIDA -PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DA PARTE SEGURADA - COROLÁRIO NATURAL DO PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA É A ADJUDICAÇÃO DOS SALVADOS EM FAVOR DA SEGURADORA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP -SR: 1145964000 SP , Relator: L. Fernando Nishi, Data de Julgamento: 29/04/2008, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2008).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. SEGURO. AUTOMÓVEL. SINISTRO. REMARCAÇÃO. CHASSI. PERDA TOTAL . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. ... 2. Apesar de não ter havido a perda da funcionalidade principal do veículo, a necessidade de remarcação do chassi, que fora adulterado pelos criminosos, gerou total depreciação econômica do bem, equivalente à sua perda total, pois, em que pese a possibilidade de reparação das avarias, ele não detém mais as qualidades a que se destina. 3. ... 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.”
(TJ-DF - APC: 20130111484292, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 15/07/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2015 . Pág.: 194).

Assim, a seguradora não está desobrigada do pagamento da indenização securitária, decorrente do furto do veículo segurado que teve adulterado chassis, o que impõe a manutenção da sentença que determinou como devida a indenização securitária na quantia equivalente a 100% do valor do veículo na Tabela Fipe, nos termos das condições contratuais pactuadas entre as partes.

Da dedução da franquia.

O Magistrado
a quo
autorizou o desconto do valor da franquia e ressaltou que a seguradora terá direito ao recebimento do veículo segurado, após o cumprimento de sua obrigação.

Os segundos recorrentes, insurgem-se no ponto, requerendo seja afastada a determinação do desconto do valor da franquia do
quantum
indenizatório.

A pretensão merece amparo.

Isso porque, nos termos de expressa previsão contratual do Manual do Segurado, Item 9 - II.
“nos sinistros causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão,
bem como nos de Indenização Integral do veículo, não será cobrada franquia
.”
(Id. 60415472 - pg. 22/23, destaquei).

Portanto, procede a pretensão recursal, no sentido de afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia.

Superada a questão acerca do dever de indenizar da seguradora, passo à análise da reparação dos danos morais, objeto do segundo apelo.

Dos danos morais.

Em que pese o notório aborrecimento causado aos segundos apelantes, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou pagar o valor pactuado, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaca-se que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3. Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp no 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 28.04.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 06.02.2014).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECUSA NO PAGAMENTO DA COBERTURA DO VEÍCULO FURTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(TJMT. RAC no 37475/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.06.2015, Publicado no Dje: 25.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECUSA FORMAL DA PROPOSTA SECURITÁRIA NO PRAZO DE 15 DIAS PREVISTO NA CIRCULAR SUSEP No 251/2004 – ACEITAÇÃO TÁCITA PRESUMIDA – CABIMENTO – SINISTRO OCORRIDO ALGUNS MESES APÓS A CONTRATAÇÃO – INÉRCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER OS DESCONTOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO – DEVIDA – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O descumprimento contratual é fato que isoladamente e a míngua de outras provas não representa atentado à personalidade, não ensejando pois reparação por dano moral.”
(TJMT. RAC no 7763/2014, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.04.2014, Publicado no DJE 10.04.2014).

Ressalta-se que não ficou demonstrado nos autos qualquer situação de grave sofrimento causado aos autores, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante e ultrapassar o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 333, I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não pode ser acolhida como ofensa a direito subjetivo, legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Da transferência do salvado.

O Julgador
a quo
consignou na sentença que a seguradora terá direito ao recebimento do veículo segurado, após o cumprimento de sua obrigação.

Alega a primeira recorrente que o segurado deverá providenciar a transferência da propriedade do veículo para a seguradora, livre e desembaraçado, ou seja, sem qualquer ônus, gravame ou débitos. E que não foi observado pelo sentenciante que o veículo em questão está alienado fiduciariamente, razão pela qual eventual pagamento indenitário deverá ser realizado diretamente à instituição bancária, a fim de não causar enriquecimento ilícito dos autores.

Pois bem.

Uma vez reconhecida a perda total do veículo, faz-se imperiosa a transferência do respectivo salvado à seguradora, pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa deste, como decorrência lógica do próprio pagamento integral do seu valor.

Tal determinação, entretanto, já foi feita pelo julgador de primeiro grau, o que acarreta a falta de interesse da recorrente no ponto e
obsta o conhecimento do recurso neste grau de jurisdição
.

Some-se a isso, que não se pode exigir dos autores a quitação dos débitos referentes à propriedade do veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento) posteriores à negativa de pagamento da indenização securitária, momento no qual a indenização deveria ter sido paga, com a consequente entrega do salvado, não sendo razoável que tais débitos recaiam sobre os autores, se desde novembro de 2018 (Id. 60413980) o salvado deveria, em razão da cobertura (negada), ter lhe sido transferido.

O segurado, nesse particular, não pode ser penalizado pela mora da seguradora.

Especificamente, com relação à baixa da restrição fiduciária que recai sobre o bem, impende destacar que persistindo o gravame no momento do pagamento da indenização securitária o pagamento desta deve ser feito diretamente à instituição financeira credora - independentemente de liquidação antecipada - e, se houver saldo remanescente, este será entregue ao segurado.

Condicionar o pagamento da indenização securitária à apresentação de documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, configura exigência abusiva, uma vez que ao ser celebrado o contrato, restrição alguma foi imposta ao segurado, em razão de o bem estar alienado fiduciariamente.

Desse modo, a seguradora requerida não pode impor a quitação do financiamento ao segurado ou exigi-la antecipadamente do banco credor, como condição para liberação da indenização securitária.

É que, na alienação fiduciária, como veremos adiante, a propriedade do bem continua sendo de titularidade da instituição financeira, enquanto a devedora-fiduciante detém, apenas, a posse direta sobre o bem.

Assim, se a devedora-fiduciante não possui o direito de propriedade do bem, que continua sendo da credora-fiduciária, não é possível exigir que apresente o documento de liberação, cuja obtenção independe de sua vontade. Por outro lado, também não é razoável exigir que a credora-fiduciária proceda à liberação do gravame, antes do pagamento do seguro.

Também não é razoável exigir a transferência da propriedade de um bem, antes de receber o pagamento, ou antes, que se tenha uma garantia de que o valor será pago. E tanto não é razoável, que na alienação fiduciária, o gravame só é liberado após o pagamento total do valor devido.

O correto, no caso, é a seguradora quitar o valor do contrato de financiamento garantido em alienação fiduciária, para só então receber o documento de liberação do veículo.

Portanto, merece parcial amparo a pretensão da primeira recorrente, pois constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário, a indenização securitária deve ser paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, se restar saldo positivo, o excedente será da segurada.

Neste sentido: (TJ-MT - AC: 10224999320168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

Por fim, quanto ao cumprimento provisório da sentença, considerando que a matéria não é objeto da decisão impugnada, deixo de conhecê-la, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Com essas considerações, conheço
parcialmente
de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para que a indenização securitária seja paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, se restar saldo positivo, proceder a entrega do excedente à segurada, bem como para afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia.

Inaplicáveis às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021